Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A "alienação fiduciária de imóveis", regulada pela Lei 9.514/97, é um instituto jurídico que envolve a transferência da propriedade de um bem como garantia de uma dívida. Nesse tipo de negócio, o devedor transfere a propriedade do bem ao credor como garantia do cumprimento de uma obrigação, geralmente o pagamento de um financiamento.
2. Ocorrendo a inadimplência e constituído o devedor em mora, comprovada a notificação para purga da mora, segue-se o procedimento extrajudicial previsto na lei de regência. Não verificada a purga da mora, consolida-se a propriedade em favor do credor fiduciante.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.